Tribunal: TJDFT
Processo: 0705774-97.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-03-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705774-97.2020.8.07.0001 RECORRENTE: FÁBIO SOARES OLIVEIRA, SILVANIA APARECIDA DA COSTA PINTOR RECORRIDO: AFONSO CELSO DE MESQUITA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DESPEJO CUMULADA COM COBRANÇA DE LOCATIVOS. ALUGUERES. IMÓVEL RESIDENCIAL. PRETENSÃO CONDENATÓRIA. ALUGUERES E ENCARGOS LOCATÍCIOS. RESOLUÇÃO POR INADIMPLEMENTO. PRETENSÃO DE COBRANÇA. DESOCUPAÇÃO DO IMÓVEL. RÉUS NÃO LOCALIZADOS. ATO CITATÓRIO. CITAÇÃO POR EDITAL. ARGUIÇÃO DE NULIDADE. CITAÇÃO POR HORA CERTA. ATO. APERFEIÇOAMENTO. CORRESPONDÊNCIA. ENVIO AO CITADO. REVELIA. QUALIFICAÇÃO. NOMEAÇÃO DE CURADOR ESPECIAL AO REVEL. OMISSÃO. SENTENÇA. REGRAMENTO PROCESSUAL. NÃO OBSERVADO. DEVIDO PROCESSO LEGAL. CONTRADITÓRIO. AMPLA DEFESA. VIOLAÇÃO. PRETENSÃO RECURSAL ANULATÓRIA. ACOLHIMENTO. NULIDADE ABSOLUTA. DEVIDO PROCESSO LEGAL. VULNERAÇÃO. VÍCIO INSANÁVEL. PATRONO DA PARTE RÉ. VIGÍLIA DO TRÂNSITO PROCESSUAL DENUNCIADO PELOS ACESSOS AO PROCESSO ELETRÔNICO. CONDUTA TEMERÁRIA. CONVALIDAÇÃO DA NULIDADE. INVIABILIDADE. SENTENÇA. DESCONSTITUIÇÃO. SUSPENSÃO SARS-COV-2. CORONAVÍRUS. ADPF 828/DF. IMPOSSIBILIDADE. MEDIDA LIMINAR. CAUTELAR. INAPLICABILIDADE. DESTINATÁRIOS. OCUPANTES VULNERÁVEIS. DECISÃO SENTENCIAL. CARÁTER EXAURIENTE. APELO PROVIDO. SENTENÇA CASSADA. 1. Não ostentando a ordem de despejo exarada na sentença o caráter liminar conferido pelo art. 59, §1o, da Lei no 8.425/1991, mas decorrendo de provimento sentencial de natureza exauriente que, em tese, observara o contraditório e a ampla defesa, sobressai inviável a assimilação da decisão liminar de caráter cautelar proferida na Ação de Descumprimento de Preceito Fundamental – ADPF n° 828/DF, uma vez que, nos termos explicitados pelo eminente Relator, Ministro Luís Roberto Barroso, além de ressalvar expressamente o caráter liminar da ordem de despejo, a suspensão provisória – 6 (seis) meses – destinar-se-ia ao resguardo de grupos minoritários qualificados como vulneráveis, donde, afastando-se o pedido suspensivo das hipóteses taxativamente elencadas pela Suprema Corte, soa inviável o acolhimento pretendido. 2. A citação, destinando-se a cientificar o réu das imputações que lhe são direcionadas e da pretensão manifestada em seu desfavor, assegurando-lhe o exercício do amplo direito de defesa e ao contraditório que lhe são resguardados, preservando-se o devido processo legal, qualifica-se como o ato que está impregnado na gênese do processo e sem o qual não se aperfeiçoa a relação processual, inviabilizando a caracterização da lide, revestindo-se, ante sua relevância, de forma especial sem cuja observância não se perfaz de forma eficaz (NCPC, artigos 239, 250 e 334). 3. A citação com hora certa tem como pressuposto de garantia a suspeita de ocultação do réu quando o oficial de justiça, por duas vezes, o houver procurado em seu domicílio ou residência, sem encontrá-lo, encontrando respaldo no devido processo legal, porquanto não pode o trânsito processual ficar paralisado à mercê da postura e conveniência do réu, devendo, contudo, ser consumada na forma dos artigos 253 e 254 do Código de Processo Civil. 4. Efetuada a citação com hora certa, o aperfeiçoamento legítimo e eficaz do ato, por encerrar chamamento ficto endereçado aos citandos, tem como condição e pressuposto o endereçamento, pela serventia do juízo processante, de comunicação aos réus assim citados destinada a participá-los acerca de todo o havido, notadamente que já fora instada a integrar a relação processual com os efeitos inerentes a essa apreensão (CPC, 254). 5. À parte citada com hora certa que, ignorando o chamamento, torna-se revel, assiste o direito de ser assistida e substituída processualmente pela Curadoria Especial de Ausentes (CPC, art. 72, inc. II), de forma a ser preservado o devido processo legal substancial com os predicados que lhe são inerentes, notadamente a preservação e exercício do contraditório e da ampla defesa que lhe são imanentes. 6. Apreendido que, conquanto citados os réus por hora certa e tenham se tornado revéis, não lhes fora nomeada Curadora Especial, transcorrendo o itinerário procedimental sob essa moldura procedimental, privando-os do exercício do contraditório e da ampla defesa, culminando com a prolação de sentença e o acolhimento, ainda que parcial, do pedido, o processo resta contaminado por vício insanável, determinando a cassação da sentença por não ter emergido de processo que transitara à margem do devido processo legal. 7. Conquanto não encerre postura afinada com os primados éticos e com o princípio da cooperação trasmudado em vetor do moderno processo civil a postura do patrono que, conquanto detentor de mandato outorgado pela parte ré, acompanha a marcha processual, acessando o processo pelas facilidades que o sistema eletrônico permite, mas sem ingressar formalmente nos autos, expectando o trânsito processual e deixando para alegar o vício havido somente em recurso, ao invés de denunciá-lo antes do advento da sentença ou quando em curso o prazo para defesa, essa vigília, não tendo se transformado em comparecimento formal, não supre a nulidade em que incidira o processo por ter transcorrido à revelia dos patrocinados citados por hora certa e sem nomeação de curador especial para assisti-los. 8. Apelação conhecida e provida. Sentença cassada. Unânime. Os recorrentes alegam violação aos artigos 8o, 1.022 e 1.025, todos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não se manifestou acerca da vulnerabilidade dos insurgentes – idosos e profissionais autônomos que tiveram o seu trabalho e renda brutalmente afetados pela pandemia da Covid-19, impedindo a aplicação da decisão proferida na ADPF 828/DF, a qual determinou a suspensão por seis meses de medidas administrativas ou judiciais que resultem em despejos, desocupações, remoções forçadas ou reintegrações de posse em razão dos efeitos da crise sanitária da Covid-19. Ademais, pugnam para que todas as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado WELLINGTON DE QUEIRÓZ, OAB/DF 10.860 (ID 32631274). II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos aos artigos 8o, 1.022 e 1.025, todos do Código de Processo Civil, porquanto “Consoante entendimento desta Corte, não importa negativa de prestação jurisdicional o acórdão que adota, para a resolução da causa, fundamentação suficiente, porém diversa da pretendida pela recorrente, decidindo de modo integral a controvérsia posta” (AgInt no AREsp 1885412/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 16/12/2021). Por derradeiro, defiro o pedido de publicação exclusiva em nome do advogado WELLINGTON DE QUEIRÓZ, OAB/DF 10.860 (ID 32631274). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005